Tribunal: TJPA
Processo: 0045816-04.2015.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0045816-04.2015.8.14.0005

RECORRENTE: MARCOS VINICIUS SOUSA DA SILVA, VAL DOUGLAS MELLO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV DO CP.

DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO FICOU DEMONSTRADA POR PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou indícios do envolvimento dos recorrentes no crime, assim como não deixou demonstrado, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, sendo descabidos os pleitos de despronúncia e absolvição sumária.

2.

Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VAL DOUGLAS MELO TAVARES DA SILVA e MARCOS VINICIUS SOUZA DA SILVA
, inconformado com a sentença que os pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP, interpuseram o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente
VAL DOUGLAS MELO TAVARES DA SILVA
aduz que não sabia que o corréu
MARCOS VINICIUS SOUZA DA SILVA
estava armado e não realizou nenhum disparo contra a vítima.

Alega ainda que o ofendido tentou lhe atingir com uma facada, ocasião em que seu amigo
MARCOS VINICIUS SOUZA DA SILVA
efetuou os disparos com arma de fogo para repelir a injusta agressão, agindo, portanto em legítima defesa.

Pede o provimento do recurso para ser despronunciado ou absolvido sumariamente.

Por sua vez,
MARCOS VINICIUS SOUZA DA SILVA
afirma que as provas colhidas deixam dúvidas sobre o seu envolvimento no crime e que agiu em legítima defesa.

Pede o provimento do recurso para ser despronunciado ou absolvido sumariamente.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 02/10/2014, na Cidade de Altamira, Estefano da Silva Barros se encontrava em uma peixaria com Anne Clayce Melo Santana, que convivia maritalmente com o recorrente VAL DOUGLAS MELO TAVARES DA SILVA.

Depois que Estefano da Silva Barros saiu da peixaria, foi seguido por VAL DOUGLAS MELO TAVARES DA SILVA e MARCUS VINICIUS SOUZA DA SILVA que estavam em uma motocicleta. Ato contínuo, VAL DOUGLAS desceu da motocicleta e deu um tapa em Estefano e, no momento em que este o chamou para brigar, MARCUS VINICIUS sacou uma arma de fogo e efetuou 04 (quatro) disparos contra Estefano, que veio a falecer no hospital do município.

DA RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

Considerando que ambos os recorrentes sustentam a despronúncia por insuficiência de provas de autoria e a absolvição por legítima defesa, enfrento os argumentos de uma única vez, como medida de economia e celeridade processuais

Com efeito, a testemunha

FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA prestou as seguintes declarações em juízo (doc. Id nº 9193530 e 9193531):

“Que estava com a vítima; Que Val Douglas deu um tapa na vítima e quando esta partiu para a cima de Val Douglas, Marcus Vinicius baleou a vítima com

04 (quatro) disparos; Que a vítima foi levada para o hospital mas não resistiu aos ferimentos”

Como se vê, a prova testemunhal colhidas nos autos fornecem indícios do envolvimento dos recorrente no crime, bem como foi o próprio acusado Val Douglas que deu inícios a briga com o ofendido, o que afasta, nesse momento a ocorrência inequívoca da legítima defesa.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/01/2024